Tribunal: TJES
Processo: 5009696-26.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009696-26.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
RECORRIDO: GILSON ARGEO MACHADO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009696-26.2023.8.08.0048

EMBARGANTE
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA

EMBARGADO
: GILSON ARGEO MACHADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA.TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA PJE. EMBARGOS PROVIDOS. ANÁLISE DO RECURSO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO SEGURADO, MOTOBOY AUTÔNOMO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL DA ATIVIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao Agravo interno interposto, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento do recurso por intempestividade.

2. A decisão agravada partiu da premissa de que o prazo recursal iniciou-se no dia 30/05/2023 (considerando-se a regra de publicação e ciência no DJe) e se encerrou em 14/06/2023. Já a agravante defende que o prazo deve ser contado a partir do registro efetivo de ciência nos autos em 30/05/2023, às 18h38min06s, aplicando-se o art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006 — que confere ao destinatário de comunicação eletrônica o prazo de até 10 dias para acessá-la, findo o qual considera-se automaticamente realizada a ciência — e não a partir da simples disponibilização no DJe.

3.
Durante o curso do prazo, ocorreram a suspensão nos dias 08/06/2023 (feriado nacional de Corpus Christi) e 09/06/2023 (ponto facultativo, conforme provimento local), retomando-se a contagem em 12/06/2023 e encerrando-se, portanto, em 15/06/2023. O recurso foi protocolizado justamente nesta última data, antes do prazo final, configurando-se tempestivo.

4. Assim, a decisão agravada merece reforma para reconhecer a tempestividade do recurso inominado, determinando-se o seu regular processamento e julgamento do mérito pela Turma Recursal.

5. Passo à análise de mérito do recurso inominado de id.5326364. A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado circunscreve-se à análise da legalidade da negativa de cobertura securitária emitida pela seguradora METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, diante da ausência de comprovação contábil e fiscal da atividade autônoma desempenhada pelo recorrido, bem como da condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada pelo juízo singular no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. Segundo a exordial, o recorrido GILSON ARGEO MACHADO, atuante como motoboy autônomo, após a aquisição de motocicleta mediante contrato de financiamento, aderiu a seguro ofertado pela seguradora recorrente. Sobreveio acidente automobilístico em 22/12/2022, acarretando incapacidade temporária, conforme atestado por laudo médico (luxação glenoumeral direita com fratura do tubérculo maior do úmero, com necessidade de afastamento laboral por três meses). Diante do sinistro, postulou a cobertura securitária correspondente a seis parcelas do financiamento (R$4.196,16), acrescida de indenização por danos morais (R$21.843,84).

7. A sentença proferida julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.496,80 a título de indenização securitária (referente a cinco parcelas, em virtude da franquia contratual de 15 dias) e R$2.000,00 a título de indenização por danos morais.

8. No caso em tela, a seguradora não logrou êxito em demonstrar que, no ato da contratação, o consumidor teve acesso às condições gerais da apólice que impunham a exigência de documentos contábeis e fiscais. Consoante bem destacou a sentença, a contratação ocorreu em conjunto com a instituição financeira responsável pela alienação fiduciária do veículo, em típica venda casada, sem a efetiva disponibilização prévia de informações claras acerca das condições restritivas de cobertura. Trata-se, portanto, de prática abusiva, vedada pelo art. 6º, III, c/c art. 25, § 1º, do CDC.

9. Assim, afigura-se legítima a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária. Contudo, correta a limitação fixada na sentença ao número de cinco parcelas, considerando a cláusula de franquia de 15 dias prevista no contrato, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas a partir de 05/01/2023.

10. O quantum fixado em R$2.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa. Ademais, guarda consonância com precedentes deste Tribunal em hipóteses análogas.

11. isto posto,
ACOLHO
os Embargos de declaração a fim de anular a certidão de intempestividade de id. 5326368 para
CONHECER
do Recurso inominado, entretanto,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

12. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)